Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727552-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PLAZA CEILÂNDIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. EDITAL. REQUISITOS. ART. 886, VI, DO CPC. OBSERVADOS. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DE CADA PROCESSO. DESNECESSIDADE. 1. Verificando-se que o edital da alienação judicial do imóvel menciona a existência das ações ajuizadas, indicando, ainda, aqueles que contêm penhora e indisponibilidade, não se cogita violação ao artigo 886, inciso VI, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1348435, 07067402920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. O art. 886, VI, do CPC, não determina que o edital descreva minuciosamente o andamento de cada processo, mas apenas que faça referência ao processo; o que, in casu, foi observado. 3. Agravo de instrumento e interno desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 886, inciso VI, do CPC, apontado nulidade no edital de leilão judicial, tendo em vista a falta de informações acerca da situação real do imóvel, quanto às pendências judiciais que sobre ele recaem. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 886, inciso VI, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez do edital impugnado, fazendo constar, verbis: “consoante declinado, o edital de 1o e 2o leilão não apresenta qualquer mácula, pois, ao contrário do defendido na peça recursal, observou a determinação contida no inciso VI do art. 886 do CPC, fazendo menção da existência de ônus e processos pendentes sobre o imóvel praceado. Nesse sentido, vide os 32 apontamentos destacados no edital de ID no 95394740 (dos autos originais), os quais descrevem as ações ajuizadas, apontando, inclusive, a modalidade de pendência existente sobre o imóvel (penhoras e indisponibilidades). (id 30580461, pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012